Tribunal: CARF
Processo: 10315.721172/2015-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO CESAR MACEDO PESSOA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-08-10

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10315.721172/2015-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.568 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
8 de julho de 2020
Recorrente
HELOYSA IONES NOGUEIRA SOBRINHO - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2017
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. LIDE.
Não se conhece de matérias preclusas em sede de julgamento do recurso
voluntário.
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. PENALIDADE. DECADÊNCIA.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Súmula CARF no 148
GFIP. MULTA POR ATRASO.
A exigência da multa por atraso na entrega da GFIP é aferida pelo simples fato
do cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de
qualquer verificação junto ao sujeito passivo, a qualquer título.
O lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN.
A redução de penalidade está condicionada á existência de previsão legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo das matérias preclusas, afastar a decadência e negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10315.721172/2015-15
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.568 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721172/2015-15

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Thiago Duca Amoni (Suplente Convocado) e Sheila Aires Cartaxo
Gomes (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do Acórdão no 14-73.179 - 3a Turma
da DRJ/RPO (e-fls. 16 e ss), verbis:
Versa o presente processo sobre lançamento no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento
do FGTS e Informações à Previdência Social - GFIP, relativa ao ano-calendário de
2010. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada
pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento, a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em síntese,
o que se segue: preliminar de decadência, ocorrência de denúncia espontânea, alteração
de critério jurídico, que a Lei 13.097, de 2015, cancelou as multas.

Não obstante as alegações defensivas, a impugnação foi julgada improcedente.
Cientificado da decisão de piso, em 21/06/2018, o interessado apresentou recurso
voluntário, em 20/07/2018 (vide e-fls. 29 e ss), requerendo o que se segue:
• Que o recurso seja recebido em efeito suspensivo;
• Que seja declarada a decadência do direito do Fisco constituir o crédito tributário em
caso de haver transcorrido o prazo decadencial de algum dos meses de competência;
• A reforma do acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento, julgando:
• Improcedente a autuação, devido ao seu caráter arrecadatório e não punitivo, o que é
vedado em nosso Sistema Tributário;
• Improcedente a autuação, quanto à sua forma de aplicação, sem juízo de conveniência
e oportunidade, conforme prevê o art. 142 do CTN;
• Improcedente a autuação, por ofensa ao art. 55 desta lei, que determina a fiscalização
orientadora com a obrigatoriedade da dupla visita para lavratura de autos de infração;
• A reformando, assim, a penalidade imposta;
• Por fim, caso não sejam acolhidas as razões da recorrente que o valor atribuído a multa
seja reduzido ao máximo.
Voto
Conselheiro Paulo César Macedo Pessoa, Relator.
Deixo de conhecer a alegação de caráter arrecadatória da multa exigida, por não
ter integrado as razões de defesa contidas na impugnação ao lançamento, e que foram objeto da
decisão recorrida. Trata-se de matéria preclusa, ao teor do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972,
não cabendo manifestação alguma desse colegiado.
Conheço das demais matérias do recurso por preencherem os requisitos de
admissibilidade.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.568 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10315.721172/2015-15

Afasto a preliminar de decadência com fundamento na súmula CARF no 148,
verbis:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
No caso em análise, a decadência para exigir a multa por atraso relativa à
competência mais antiga a ser apresentada era 05/02/2010, iniciando-se a contagem do prazo
decadencial a partir de janeiro de 2011; e encerrando-se em 31 de dezembro de 2015, sendo
válido o lançamento cientificado ao sujeito passivo em data anterior a 31/12/2015.
Rejeito as alegações de ofensa aos artigos 55 e 142 do CTN, por não vislumbrar
vício algum no lançamento, vez que a exigência da multa por atraso na entrega da GFIP, que tem
fundamento no § 1o, inciso II, do art. 32-A da Lei no 8.212, de1991, se afere pelo simples fato do
cumprimento a destempo dessa obrigação acessória, prescindindo de qualquer verificação junto
ao sujeito passivo, seja a título de orientação, seja a título de formação de juízo de conveniência
e oportunidade, estes completamente estranhos à atividade do lançamento
Registro, ainda, que o lançamento é atividade plenamente vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade do agente, ex vi parágrafo único do art. 142 do CTN, o que impede
sejam afastados preceitos legais em vigor.
Rejeito, ainda, o requerimento da redução da multa ao máximo, por falta de
previsão legal.
Conclusão
Com base no exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não
conhecendo das matérias preclusas, afastar a decadência e negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Paulo César Macedo Pessoa

Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital